Tribunal: TJSP
Processo: 1007410-97.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão dos autores de majoração dos honorários sucumbenciais com base no §8o-A do artigo 85 CPC – Cabimento parcial - Proveito econômico irrisório que permite a fixação por equidade dos honorários advocatícios – Valor que deve ser arbitrado em R$ 1.000,00, que remunera condignamente o trabalho do patrono dos autores – Pouca complexidade da demanda e

Ementa:
APELAÇÃO – ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – Pretensão dos autores de majoração dos honorários sucumbenciais com base no §8o-A do artigo 85 CPC – Cabimento parcial - Proveito econômico irrisório que permite a fixação por equidade dos honorários advocatícios – Valor que deve ser arbitrado em R$ 1.000,00, que remunera condignamente o trabalho do patrono dos autores – Pouca complexidade da demanda e poucos atos processuais realizados, que não autoriza a aplicação do art. 85, §8°-A, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.